Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710289-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III, GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO APELADO: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E S P A C H O Conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID no 50951738) e, a ante o que estabelecem os arts. 9o, 10, todos do CPC, intimem-se os apelados para se manifestar, querendo, sobre a petição de ID no 4643840, e documentos que a acompanham. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator